Tribunal: TJSP
Processo: 1065878-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065878-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESP -
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, é apelado EDISIO SANTA
BARBARA DE SOUZA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1065878-82.2019.8.26.0002
APELANTE: CESP Companhia Energética de São Paulo
APELADO: Edisío Santa Barbara de Souza
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 1a Vara Cível
Ação monitória. Cobrança de honorários de serviços
periciais contábeis. Controvérsia sobre os processos nos
quais o Autor prestou serviços e sobre o valor de seus
honorários, do que resulta a inadequação da ação
monitória. Recurso provido para extinguir a ação.
VOTO n.° 37.769
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos
monitórios fundados em prestação de serviços periciais de
natureza contábil em processos trabalhistas. A magistrada,
Fabiana Feher Recasens, reconheceu incontroverso o
inadimplemento da obrigação de pagar aos serviços prestados
pelo embargado. Entendeu que os valores cobrados não
comportam redução, haja vista que as notas fiscais dizem
respeito a serviços prestados a partir de janeiro de 2019, com
os quais a embargante não discordou previamente.
Considerou que os documentos de fls. 286, 293, 299, 303,
306, 313, 315, 317, 329 e 334 aptos a embasar a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monitória, restando constituído título executivo equivalente a
R$69.750,00, com atualização monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Imputou a embargante o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Apela a Embargante alegando
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito,
pois pretendia produzir prova pericial contábil. Diz que o
Autor apresentou sua réplica instruída com diversos
documentos que antes não disponibilizados, sem justificar o
motivo, transgredindo o disposto no artigo 435, parágrafo
único do Código de Processo Civil, e sobre os quais não
tivera oportunidade de se manifestar. No mérito, insiste que o
Autor não atuou em todos os processos discriminados nas
notas fiscais e que valores cobrados são exorbitantes, se
comparados a outros prestadores de serviço. Pede a imposição
de multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Deduziu
o
Autor
ação
monitória pugnando pelo recebimento de honorários por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços contábeis prestados em processos trabalhistas da
CESP
Companhia Energética de São Paulo. Diz que
durante vinte e sete anos prestou serviços de assistência
contábil na área de cálculos trabalhistas para Ré, e que ao
final de cada ano emitia nota de cobrança e recebia os
pagamentos através de depósito em conta corrente. Relata que
a partir de janeiro de 2019, após a privatização da empresa,
não recebeu os honorários. Após várias tentativas de
recebimento e exigência da Ré, emitiu duas notas fiscais nos
valores de R$37.800,00 e R$ 31.950,00, com descrição de
todos os processos nos quais atuou, mas não recebeu seus
honorários.
A defesa reconhece que o
Autor prestou serviços, mas não reconhece os serviços em
alguns dos processos trabalhistas discriminados nas notas
fiscais e, rechaça os valores cobrados, quer porque não foram
previamente pactuados, quer porque são exorbitantes.
Sustenta que, em doze (fls. 173) dos vinte e oito processos
apresentados, não comprovou sua atuação.
A
sentença
rejeitou
os
embargos, tomando por comprovada a atuação do embargado,
em razão dos documentos juntados e-mails trocados entre as
partes. Entendeu que a Embargante concordou com os
valores cobrados já que deu continuidade aos serviços
prestados antes da privatização, sem questionamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores.
A
prova
escrita
hábil
a
aparelhar a ação monitória nos termos do art. 700 do CPC é o
documento que revela razoavelmente a existência da
obrigação, ou seja, aquela que permite ao Juízo deduzir a
existência do direito alegado. José Rogério Cruz e Tucci diz
que a expressão prova escrita "encerra o documento
demonstrativo de crédito, em princípio, líquido e exigível,
mas desprovido de certeza, merecedor de fé, pelo julgador,
quanto à autenticidade e eficácia probatória", esclarece ainda
que "apesar de nossa lei não impor qualquer exigência
acerca da procedência da prova escrita, dúvida não há de
que quanto maior for a participação do devedor na
construção do documento probante, maior, sem dúvida, será
a sua verossimilhança" ("Ação Monitória", 3a edição, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, pp. 82 e 88).
E os documentos carreados aos
autos não atendem ao disposto no art. 700 do CPC. A
cobrança veio fundada em ofícios elaborados pelo Autor
requerendo o recebimento dos honorários pelos serviços
prestados e e-mails trocados entre Autor e advogados que
atuavam nas ações trabalhistas para a empresa Ré, por meio
dos quais são solicitados cálculos para instruir ações
trabalhistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora,
o
Autor
não
trouxe
contrato escrito ou qualquer documento que comprove a
aceitação da Ré dos valores estimados a título de honorários.

Em síntese, a emissão de nota
fiscal e a simples afirmação de que sempre prestou serviços à
Ré pelo valor/hora cobrado, sem qualquer comprovação da
estimativa, sem contrato escrito e sem o reconhecimento da
dívida pela parte contrária, não autoriza a propositura de ação
monitória, já que incertos os processos em que atuou e
ilíquidos os valores cobrados a título de honorários.
Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso, extinguindo-se o processo, nos termos
do artigo 485, VI do Código de Processo Cível, imputando-se
ao Autor as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da monitória.
Pedro Baccarat
Relator